Tribunal: CARF
Processo: 11075.900532/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.900532/2011-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.458 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
DF ANALISES CLINICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a
idoneidade da documentação, anexada ao recurso, e que valide (ou não) o valor de R$7.088,04,
correspondente às retenções, sofridas no ano-calendário de 2003, assim como a tributação dos
correspondentes rendimentos, nos termos do relatório.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-81.252, da 7a Turma da
DRJ/BSB, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade apresentada, pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD que não homologou a compensação declarada
no PER/DCOMP no 40141.55907.140808.1.7.02-1890.
Em sua Manifestação de Inconformidade - MI a ora recorrente, em síntese,
esclarece que cometeu um equívoco quanto as informações prestadas na declaração e apresenta
um demonstrativo para fins de comprovação de suas alegações. Requereu que o débito fiscal, no
valor de R$8.511,80, fosse cancelado.
Inicialmente, PAF no 11075.900533/2011-05 e 11075.900410/2010-85, haviam
sido apensados ao presente processo, posteriormente, desapensados (termos às fls. 85 e 86).
A DRJ, em consulta aos sistemas da Receita Federal, apurou que:
Pagamentos / Compensações de estimativa mensal de IRPJ no montante de R$
5.131,91, conforme documentos de fls. 75 e 76.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11075.900532/2011-52
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.458 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900532/2011-52

Retenções na fonte: no sistema DIRF (fl. 77) foram identificadas retenções na fonte
de IRPJ, código de receita 1708, no montante de R$ 4.018,25 e código de receita 6800 no
valor de R$ 17,64. Foram identificadas, ainda, retenções na fonte no código de receita
6147 no montante de R$ 9.218,09. Esta receita faz parte do grupo “retenção conjunta de
IRPJ e contribuições sobre rendimentos pagos por órgãos e entidades da Administração
Pública Federal a outras pessoas jurídicas”. Neste caso, a alíquota total aplicada é 5,85%,
sendo que 1,2% corresponde ao IRPJ. Desde modo, o valor proporcional referente à
retenção na fonte de IRPJ é de R$ 1.890,89. Portanto, o total de retenções na fonte
comprovadas no ano-calendário 2003 foi de R$ 5.926,78.
Assim, refez o cálculo da apuração do saldo negativo da ora recorrente, como
segue:

Assim, considerou procedente, em parte, a MI para homologar o crédito no valor acima
demonstrado.
Cientificada em 05/10/2018 (fl.111), sexta-feira, a recorrente apresentou o
Recurso Voluntário em 05/11/2018 (fl.113).
Nele, afirma que:
A recorrente havia declarado R$16.722,96 em crédito composto para compensar
com o total devido de IRPJ em 2003 (R$5.349,15), bem como havia apontado
R$11.373,81 no quadro destinado a informação do Crédito Saldo Negativo de IRPJ do
PER/DCOMP. Via despacho decisório no 013514450, reconheceu-se apenas R$3.987,68
de crédito (relativo a retenções na fonte).
A recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade fazendo um mea
culpa, salientando que havia cometido equívocos: o crédito composto de DIPJ para
contrapor ao tributo devido naquele ano-calendário era de R$12.219,95 (sendo
R$7.088,04 em retenções no período e R$5.131,91 de retenções de períodos anteriores).
Assim, pugnou que fosse acolhido que o crédito era de R$12.219,95 – de maneira que,
em compensação com o IRPJ devido de R$5.349,15, não haveria diferenças de IRPJ a
recolher e resultaria um saldo negativo de R$6.870,80.
No acórdão no 03-81.252, reconheceu-se o crédito de R$5.131,91 de períodos
anteriores; no entanto, quanto as retenções em 2003, reconheceu-se apenas R$5.926,78
frente aos R$7.088,04. Totalizou-se, portanto, um reconhecimento de que os créditos a
compensar referente a 2003 totalizavam R$11.058,69, suficientes para compensar toda a
obrigação do período e remanescer um saldo negativo de IRPJ de R$5.709,54, mas
menor, portanto, do que o sustentado pela ora recorrente (que resultaria em R$6.870,80).
Como o crédito era maior em razão das retenções ocorridas em 2003 (o que
impacta no saldo negativo do período para utilização em período posterior), importa a
reforma do acórdão pelo equívoco.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.458 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900532/2011-52

Afirma que a responsabilidade pelo pagamento é da fonte pagadora, consoante PN
COSIT 1/2002 e art. 45, do Código Tributário Nacional – CTN e o art, 722, do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99 aponta que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto é dela
(fonte), ainda que não o tenha retido.
Aduz que ofereceu os rendimentos à tributação e que compensou o imposto
retido, tudo registrado em seus livros contábeis e que:
No entanto, o acórdão atacado acolheu parcialmente o crédito apenas baseado na
consulta ao “sistema DIRF” – que é alimentado pelas informações prestadas pelas fontes
pagadoras. Ou seja: como não encontrou a declaração de todas aquelas fontes pagadoras
relacionadas na manifestação de inconformidade (sem dizer quais), preferiu partir da
“presunção” de que a recorrente não teria sofrido aquelas retenções, em vez de buscar
averiguar os fatos com as fontes pagadoras (que sonegaram a informação e o
recolhimento) e/ou analisar a documentação fiscal e contábil da recorrente.
Data vênia, a fundamentação invocada (mera consulta ao sistema DIRF) é
insuficiente para glosar parte do crédito da recorrente.
Primeiro, a decisão é nula pelo vício de fundamentação, por afronta ao art. 93, inc.
IX, da CF/88, ao não fundamentar quais daqueles créditos na manifestação de
inconformidade (de qual CNPJ) não teria(m) sido encontrado(s) no sistema DIRF.
Simplesmente apresentou 3 totalizadores parciais, separados por código de receita, mas
sem identificar de quais valores e retenções por quais CNPJs (fontes pagadoras) aqueles
totalizadores eram compostos.
E a decisão é nula porque, pela ausência dessa fundamentação acerca de quais
daqueles créditos não constam no sistema DIRF, resta prejudicado o exercício do
contraditório e da ampla defesa pela recorrente, já que ela resta impossibilitada de saber
qual fonte pagadora não teria declarado/recolhido o imposto que restou retido na fonte
para, então, a recorrente trazer aos autos prova da operação que deu ensejo ao crédito.
Portanto, só por esse ponto o acórdão 03-81.252 já resta sem validade para fins de glosa
parcial do crédito.
Segundo, o entendimento do acórdão de glosar parte do crédito por não ter
encontrado alguma(s) das operações relacionadas na Manifestação de Inconformidade
equivale a conferir “fé pública” à fonte pagadora, como se houvesse uma premissa
inarredável de que “se a fonte pagadora não declarou/recolheu, é porque não ocorreu a
retenção”.
...
Terceiro, o entendimento é contraditório: acatou o IRPJ declarado como devido em
2003 – tributação que está lastreada no total de receitas da recorrente, e tudo está
devidamente registrado nos livros contábeis –, mas não acatou as retenções tributárias
incidente sobre essa mesma receita que deu suporte ao IRPJ devido. E assim a autoridade
fazendária decidiu sem nem sequer averiguar a documentação fiscal e contábil da
recorrente e das fontes pagadoras relacionadas.
Ora, ou os registros fiscais e contábeis da recorrente possuem valor como prova de
toda a dinâmica tributária (para créditos e para débitos), ou ela não valeria para nada.
Tendo sido acatado como correto o IRPJ devido que foi apontado com base nos registros
fiscais e contábeis pela recorrente, a consequência lógica é de se acatar o crédito de IRPJ
decorrente das retenções oriundas dos mesmos registros – independentemente de a fonte
pagadora ter ou não declarado e recolhido o tributo que ela reteve.
Se todas as retenções (que perfazem o total de crédito relacionado na manifestação
de inconformidade) não constam todas no “sistema DIRF”, é porque alguma fonte
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.458 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900532/2011-52

pagadora cometeu o ato ilícito de sonegar a informação e se apropriar indevidamente de
tributo retido (= crime). E essa situação não enseja glosa do crédito da recorrente (que
sofreu a retenção tributária), mas sim, enseja que o Erário busque receber da fonte
pagadora o respectivo valor, conforme item 17 do Parecer Normativo COSIT no 1/2002:
...
Portanto, renovada a venia, as retenções tributárias relacionadas na
manifestação de inconformidade são fatos existentes, perfeitos e acabados. Elas
estão retratadas na contabilidade da recorrente. Tudo isso pode ser averiguado
junto à recorrente e provavelmente junto às fontes pagadoras de modo que, em ato
contínuo, o Erário cobre da(s) fonte(s) pagadora(s) sonegadora(s) a diferença do
crédito tributário decorrente do IRPJ que não conste daquela relação apresentada
na Manifestação de Inconformidade.
Requer, por fim, o provimento do recurso, para reformar o acórdão no 03-81.252 e
acolher que o saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003) foi
de R$6.870,80, em razão de o direito creditório ser de R$12.219,95.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que a preliminar suscitada, embora não explícita, de
nulidade da decisão da DRJ, temos que o art. 59 do Decreto 70.235/72, dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Somente em um dos casos, acima citados, ter-se-ia a nulidade. À autoridade
administrativa cabe examinar a liquidez e certeza do crédito tributário, nos termos do art. 170, do
CTN, como segue:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
E foi o que a autoridade fez. Nada havendo de irregular em sua decisão. À
Recorrente cabe fazer a prova das tenções, consoante o inciso I, art. 373, do Código de Processo
Civil – CPC (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A Súmula CARF 80 dispõe:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.458 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900532/2011-52

A própria recorrente menciona essa regra em seu recurso voluntário, ou seja, há a
necessidade de prova da retenção e da tributação dos rendimentos.
A Súmula CARF 143 dispôe:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Portanto, resta claro que a prova pode ser realizada através de outros meios
probantes, que não os comprovantes de retenção.
Assim, depreende-se que, de acordo com o requerimento da recorrente, a lide se
situa no campo da prova de que o saldo negativo de IRPJ, apurado no ano calendário de 2003,
foi de R$6.870,80, em razão de o direito creditório ser de R$12.219,95, sendo R$7.088,04 em
retenções no período e R$5.131,91 de retenções de períodos anteriores.
Consoante o acórdão da DRJ, o valor de R$5.131,91 foi reconhecido na formação
do saldo negativo. Resta, portanto, o reconhecimento do valor de R$7.088,04, correspondente às
retenções sofridas no ano-calendário de 2003.
A recorrente anexou diversos comprovantes de retenção, assim como, cópia do
Livro Razão. Na folha 399 requer a juntada de mais documentos.
De acordo com o Decreto 70.235/72, artigo 16, parágrafo 4°, as provas devem ser
apresentadas na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Medida
Provisória no 1.602, de 1997)
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em sede de Recurso Voluntário, sendo o que tem decido a 1a Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.458 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900532/2011-52

Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação, anexada ao recurso, e que valide
(ou não) o valor de R$7.088,04, correspondente às retenções, sofridas no ano-calendário de
2003, assim como a tributação dos correspondentes rendimentos.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre o direito da
recorrente (ou não) ao crédito e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada
para, querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do
Decreto no 7.574, de 2011.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital